Tribunal: TJMT
Processo: 1021559-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021559-76.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Dissolução, Competência, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP (SUSCITANTE), JUIZO DA 1a VARA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISLAINE CEZARIO DOS SANTOS - CPF: 731.845.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO BEVILACO DA SILVA - CPF: 900.211.421-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação de Execução de Título Judicial -

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS - ACORDO HOMOLOGADO NO CEJUSC – DESCUMPRIMENTO -

DISCUSSÃO OBRIGACIONAL -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA - CONFLITO PROCEDENTE.

A competência para o processo e julgamento é da Vara Cível de Feitos Gerais, e não da vara especializada de Família, por se tratar de discussão meramente obrigacional. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010675-61.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: NATALICIO ANTUNES DE LIMA

EMBARGADO: PEDRO ELIVINO ANTUNES DE LIMA, MARCO AURELIO FREDERICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP em face do
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
, que se declarou incompetente processar e julgar a
Ação de Execução de Título Judicial em fase de Cumprimento de Sentença que GISLAINE CEZARIO DOS SANTOS
move em desfavor de
LEANDRO BEVILACO DA SILVA
, ao argumento de que a matéria tratada na ação é exclusiva da Vara Família – 5a Vara Cível (Id. 231301155 – pág. 21).

Por sua vez, o juízo suscitante assevera que a Ação busca o mero cumprimento obrigacional entre ex-conjuges ou ex-conviventes, bem assim deve ser regida pelas regras do Direito Civil, o que afasta a natureza familiar (Id. 231301155 – pág. 70).

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse
(Id 239530656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 1021559-76.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processo e julgamento da
Ação de Execução de Título Judicial
em Cumprimento de Sentença
no 1004231-98.2018.8.11.0015
proposta por GISLAINE CEZARIO DOS SANTOS em face de LEANDRO BEVILACO DA SILVA a fim de obter o saldo devedor da parte demandada, para receber o valor de R$ 6.205,73, referente a acordo judicial firmado entre as partes - Termo de Sessão de Mediação no 108213/2017 junto ao CEJUSC da Comarca de Sinop e homologado por sentença em 24/05/2017, mas descumprindo pelo executado.

Extrai-se do presente conflito que GISLAINE CEZARIO DOS SANTOS iniciou o pedido de Cumprimento de Sentença, em face de LEANDRO BEVILACO DA SILVA, cujo objeto é um acordo formulado entre as partes perante o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania – Comarca de SINOP.

O Cumprimento de Sentença foi interposto por descumprimento do avençado entre as partes e
foi distribuído ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que declinou da competência, sob o fundamento de que a matéria é afeta a Vara Especializada de Família e Sucessões.

Verifica-se do Termo de Sessão de Conciliação/Mediação – Solicitação 108213/2017, bem como do Cumprimento de Sentença ajuizado por Gislaine, que embora tenha sido formalizado acordo e homologada a transação pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania de Sinop,
pretende a autora apenas receber a obrigação pecuniária pelo descumprimento por parte do demandado

(R$ 6.205,73).

Dessa forma, não se discute matérias relativas ao regime de união estável ou questões afetas a família,
mas apenas a obrigação pecuniária constante do acordo, em razão da partilha celebrada
.

Ademais, o acordo não foi homologado pelo Juízo da Vara de Família, logo, não se aplica o art. 516, II, do CPC.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BENS COMUNS DO CASAL PARTILHADOS - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - CONFLITO REJEITADO.

Decretada a dissolução matrimonial e realizada a partilha de bens do casal, considera-se encerrada a prestação jurisdicional do juízo de família, cabendo ao juízo cível dirimir as controvérsias advindas com a formação do condomínio entre os cônjuges, por se tratar de questão meramente patrimonial.

Conflito rejeitado.”
(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.21.245799-8/000, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/0022, publicação da súmula em 04/02/2022)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Obrigação de fazer para cumprimento de acordo verbal de divórcio – Ação proposta perante o juízo cível – Remessa ordenada ao juízo da família por entender que a causa de pedir da demanda se baseia no casamento e divórcio das partes – Descabimento - Dissolução do vínculo matrimonial declarada - Questão restrita à cobrança de valores decorrentes de possível acordo extrajudicial – Ausentes reflexos na questão relativa ao vínculo matrimonial, a habilitar a competência da especializada, nos termos do art. 37, I, do CJ – Ação de natureza meramente obrigacional – Competência das Varas Cíveis, segundo o que dispõe o art. 34, I, do DL 03/69 – Conflito acolhido – Competente o suscitado (MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Itapetininga).”

(TJSP; Conflito de competência cível 0042384-46.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Itapetininga - 2a Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 08/12/2021; Data de Registro: 08/12/2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Cumprimento de sentença de acordo de divórcio, com fixação de alimentos, partilha de bens e guarda de filhos – Ação proposta perante o juízo cível – Remessa ordenada ao juízo formador do título nos termos do art 516, II, do CPC – Descabimento - Dissolução do vínculo matrimonial declarada e ultimada a partilha patrimonial - Questão restrita à cobrança de valores decorrentes da meação – Ausentes reflexos na questão relativa ao vínculo matrimonial ou na meação dos bens, a habilitar a competência da especializada, nos termos do art. 37, I, do CJ – Ação de natureza meramente obrigacional – Competência das Varas Cíveis, segundo o que dispõe o art. 34, I, do DL 03/69 – Conflito acolhido – Competente o suscitado (MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos).”
(TJSP; Conflito de competência cível 0025108-02.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São José dos Campos - 2a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 02/08/2021; Data de Registro: 02/08/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO NO CEJUSC. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. DISCUSSÃO OBRIGACIONAL. CONFLITO PROCEDENTE. A competência para apreciação e julgamento é da vara cível de feitos gerais, e não da vara especializada de família, tendo em vista que trata-se de discussão meramente obrigacional.” (N.U 1022360-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)

Desse modo, por se tratar de matéria meramente obrigacional, não há falar em competência da Vara Especializada de Família.

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito Negativo De Competência
,
para declarar competente o JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (juízo suscitado) para o processo e julgamento da
Ação de Execução de Título Judicial
(Ação de Cumprimento de Sentença) no 1004231-98.2018.8.11.0015
proposta por
GISLAINE CEZARIO DOS SANTOS que move em desfavor de LEANDRO BEVILACO DA SILVA

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024